Tribunal: TJMT
Processo: 1019612-26.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1019612-26.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES.
Impetrante: Wolban Miller Sanches Miguel
Paciente: Bruno França da Costa
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de Bruno França da Costa, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontada como coatora porque mantém segregado cautelarmente o paciente, acusado da suposta prática do delito insculpido nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Relata o impetrante que o beneficiário se encontra preso desde o dia 01.07.2020 por ordem constritiva que não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente as hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja por não haver nenhum elemento de prova a indicar que a soltura do paciente ofereça qualquer risco à sociedade, mormente por ser jovem, primário, estudante, possuir trabalho lícito e ter endereço firmado no distrito da culpa.
Diante dessas considerações, invocando o princípio da presunção da inocência, pleiteia, inclusive liminarmente, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. Juntou documentos.
É o relatório.
A princípio, não se verifica, neste momento processual, destinado à cognição sumária e perfunctória, os pressupostos para a concessão da tutela de urgência, isto é, o fumus boni iuris e o periculum in mora.
Há no auto de prisão em flagrante delito elementos suficientes à constatação do fumus comissi delicti. A prova da materialidade é extraída do termo de exibição e apreensão (id. 57736467 - Pág. 13) e do auto de constatação preliminar de substância entorpecente (id. 57736467 - Pág. 15 e 19). Os indícios de autoria são extraídos do termo de depoimento n. 1180/2020, 1181/2020 (id. 57736467 - Pág. 9-12) e da decisão do juízo impetrado (id. 57736469 - Pág. 4).
No tocante ao periculum libertatis, afirma a defesa que este deve ser demonstrado em elementos concretos e que não há razão para que o paciente permaneça custodiado, visto que não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.
Sobre esses aspectos, a autoridade de primeiro grau, ao determinar a prisão preventiva do paciente, verteu os seguintes argumentos:
“Anote-se que o indiciado Bruno França da Costa, responde ação penal nesta Comarca, sendo: Processo no 6278-49.2019.811.0008 - Código 156361, o que revela reiterada de crimes, evidenciando que a soltura prematura da acusada representaria risco iminente a garantia da ordem pública e social. Ademais, a testemunha PM Jhon Weine Gomes dos Santos, relatou que na data de 01/07/2020, receberam uma denúncia sobre um menor de idade conhecido no meio policial, que havia apanhado devido ter cometido algum erro dentro da organização criminosa Comando Vermelho, e, sendo que os dois elementos com os vulgo “LK” e “Coração” haviam batido no menor. Relata ainda, que após o menor apanhar, o mesmo não concordou e resolveu denunciar tal situação, relatando, ainda que o vulgo “LK” havia assumido a disciplina da organização criminosa nesta cidade, bem como que está distribuindo drogas nesta Comarca” (sic) (id. 57736469 - Pág. 4).
Assim, verifica-se, ao menos nesta etapa de cognição sumária, fundamentação idônea invocada pela autoridade de primeiro grau ao determinar a prisão preventiva do paciente. Além disso, o policial militar Jhon Weine Gomes dos Santos relatou:
“Ainda durante as buscas o conduzido Bruno nos confirmou ter assumido a disciplina e a distribuição de droga na cidade, disse que havia associado juntamente com o Guilherme para fazer a comercialização de drogas, sendo que o Guilherme realizava a entrega dos pedidos de drogas, perguntado sobre o salve aplicado em um menor, o mesmo disse que era sua função e que havia recebido ordem de cima (superiores dentro da organização criminosa). Que o Bruno continuou dizendo que a cocaína ele está vendendo a R$ 200,00 (duzentos reais) a grama, vendia R$ 20,00 (vinte reais) uma grama e meia de maconha e com essa droga ele disse que iria levantar mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais)” (id. 57736467 - Pág. 10).
No tocante ao argumento de violação ao princípio da presunção de inocência, não há mácula ao princípio constitucional quando a prisão preventiva é decretada de forma justificada (Nesse sentido: STJ. HC 601739/SP. Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe: 05.08.2020).
Calha destacar que em busca processual no site do Tribunal de Justiça, verifica-se que, em relação ao processo n. 6278-49.2019.811.0008 - Código 156361, o paciente Bruno França da Costa foi citado da sentença que o condenou pelo delito de tráfico de drogas no dia 30/06/2020, um dia antes da nova prisão. Ante essa verificação, insuficiente a aplicação das cautelares alternativas neste exame perfunctório da causa (art. 319, CPP).
Ademais, embora a defesa sustente que o paciente é réu primário, estudante, tem residência fixa e labor lícito (predicados não comprovados), prevê o Enunciado Orientativo n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte (IUJ 101532/2015) que “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Portanto, ao menos por ora, há existência concreta de fatos que justificam a aplicação da medida adotada, tendo sido demonstrado o perigo gerado pelo estado de liberdade do beneficiário.
Por conseguinte, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se à indigitada autoridade coatora informações que efetivamente guardem pertinência objetiva e subjetiva com a temática trazida na vertente ação constitucional, devendo prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias.
Após, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora convocada